Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706521-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANIEL MEDEIROS LIMA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Em razão da postulação de efeitos infringentes aos embargos de declaração (ID 28254312) opostos por RANIEL MEDEIROS LIMA, intimem-se as embargadas, G44 BRASIL S.A. e Outras, para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora